Tribunal: TJMT
Processo: 0000128-13.2006.8.11.0039
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0000128-13.2006.8.11.0039
RECORRENTE: WENDEL DA SILVA
RECORRIDO (s): JOALHERIA TRENTO LTDA, ALBERI ANTONIO TRENTO e RAIMUNDO MARCELO SALVADOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. SÚMULA 106 DO STJ. PENHORA VIA RENAJUD. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. TEMPUS REGIT ACTUM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, sob o fundamento de paralisação processual superior a cinco anos sem impulso útil do exequente. O recorrente sustentou a nulidade da sentença por aplicação indevida do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da existência de penhora de veículos realizada via RENAJUD, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente, por ausência de desídia e em razão da morosidade do Poder Judiciário. Alegou, ainda, a validade dos atos constritivos e a regularidade da desconsideração da personalidade jurídica realizada sob a vigência do CPC/73.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença extintiva fundada no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 é nula diante da existência de bens penhorados; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente em razão do lapso temporal verificado no curso da execução; e (iii) determinar se é válida a desconsideração da personalidade jurídica decretada sob a égide do CPC/73 sem prévia citação dos sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do feito por inexistência de bens penhoráveis revela-se incompatível com a realidade processual, pois havia constrição judicial de veículos via RENAJUD anteriormente à prolação da sentença, afastando a premissa fática do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
A caracterização da prescrição intercorrente no microssistema dos Juizados Especiais exige observância subsidiária do art. 921 do CPC, com prévia ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis e suspensão do processo pelo prazo de um ano antes do início da contagem prescricional.
A paralisação processual entre 2014 e 2019 decorre predominantemente da demora do Poder Judiciário no julgamento de embargos de declaração e de atos de mero expediente, sem intimação do credor para impulsionar o feito, o que afasta a configuração de inércia culposa do exequente.
O exequente demonstrou diligência contínua na busca pela satisfação do crédito, requerendo medidas constritivas, atendendo prontamente às determinações judiciais e promovendo o regular andamento processual após cada intimação.
A demora decorrente de vicissitudes inerentes ao mecanismo judiciário impede o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.
A desconsideração da personalidade jurídica decretada sob a vigência do CPC/73 constitui incidente processual que dispensa prévia citação dos sócios, sendo suficiente o exercício posterior do contraditório e da ampla defesa.
O princípio do tempus regit actum impede a aplicação retroativa das exigências procedimentais previstas nos arts. 133 a 137 do CPC/2015 a ato processual regularmente praticado em 2013.
A inexistência de prejuízo efetivo aos sócios afasta a decretação de nulidade, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A existência de penhora efetivada anteriormente à sentença afasta a extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. 2. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia culposa do exequente após sua ciência acerca da inexistência de bens penhoráveis. 3. A demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ. 4. A desconsideração da personalidade jurídica decretada sob a vigência do CPC/73 prescinde de prévia citação dos sócios, assegurado o contraditório diferido. 5. O princípio do tempus regit actum impede a incidência retroativa do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015 a atos processuais praticados sob a égide do CPC/73."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 14, 133 a 137, 921 e 924, V; Lei no 9.099/95, arts. 53, § 4o, e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, IAC no 1, REsp 1.604.412/SC; STJ, REsp 1.414.997/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.10.2015; TJMT, RI no 1025247-35.2023.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 02.10.2025; TJMT, RI no 1025846-16.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 07.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000128-13.2006.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WENDEL DA SILVA - CPF: 551.898.221-68 (RECORRENTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), JOALHERIA TRENTO LTDA. - CNPJ: 05.267.344/0001-85 (RECORRIDO), JOSE NILSON VITAL JUNIOR - CPF: 869.707.551-34 (ADVOGADO), ALBERI ANTONIO TRENTO - CPF: 645.173.909-00 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARCELO SALVADOR - CPF: 317.753.731-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026